Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O acolhimento parcial da impugnação apresentada pela Fazenda Pública enseja a fixação de honorários de sucumbência a seu favor, calculados sobre o excesso de execução, sem prejuízo dos honorários devidos ao patrono do exequente, fixados por ocasião do recebimento da petição inicial com amparo no Enunciado no 345, da Súmula de Jurisprudência do STJ.
2. Foge à lógica do art. 85, do CPC, reduzir os honorários fixados em favor do patrono do devedor sob o argumento de o acolhimento da impugnação ter sido parcial, uma vez que, quanto aos tópicos rejeitados, não seria devida a fixação a favor do credor, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e cristalizado sob o Enunciado no 519, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ.
3. Agravo de instrumento provido.